Tribunal: TJES
Processo: 5000907-23.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-23.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO NAZARIO PECANHA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE CAUTELA E DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. CULPA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.815,99. O apelante sustenta a existência de culpa exclusiva de terceiro (motorista de caminhão que trafegava à frente) e a ausência de prova técnica sobre a velocidade do veículo no momento da colisão lateral com o automóvel segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios, em especial o boletim de ocorrência e a prova oral, demonstram a conduta culposa do apelante na dinâmica do acidente, apta a gerar o dever de ressarcimento à seguradora que sub-rogou os direitos do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor efetivamente pago, conforme previsão do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

A responsabilidade civil extracontratual subjetiva exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O boletim de ocorrência, embora não possua presunção absoluta de veracidade, constitui prova relevante, especialmente quando harmonizado com os demais elementos de convicção e com a confissão do condutor sobre a falta de atenção no trecho perigoso.

O condutor descumpriu o dever de dirigir com atenção e manter o domínio do veículo, o que forçou a invasão da contramão para evitar colisão traseira com caminhão que sinalizava conversão, atingindo o veículo segurado que trafegava regularmente em sentido oposto.

A existência de curva ou visibilidade limitada impõe ao motorista o dever de cautela redobrada e redução de velocidade, conforme estabelecem os artigos 28 e item II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sub-rogação da seguradora permite o exercício do direito de regresso contra o causador do dano, independentemente de prova técnica pericial, desde que a culpa e os danos materiais restem demonstrados por outros meios lícitos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 786 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 373, inciso I; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28 e inciso II do art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SILVIO NAZARIO PECANHA
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
1ª Vara de Mimoso do Sul/ES
(
id.
18430479
)
, que, nos autos da ação regressiva ajuizada por
BANESTES SEGUROS S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 13.815,99 (treze mil, oitocentos e quinze reais e noventa e nove centavos), acrescido dos consectários legais.

Em suas razões recursais (
id.
18430481
), o apelante sustenta, em síntese, que a culpa pelo acidente deve ser imputada exclusivamente ao motorista do caminhão que trafegava à sua frente, o qual teria realizado manobra irregular em local de pouca visibilidade, situado em curva e sem acostamento.
Alega, ainda, que não há prova técnica capaz de demonstrar que conduzia em velocidade excessiva, bem como que o boletim de ocorrência, por si só, não seria suficiente para comprovar a dinâmica do sinistro ou sua culpa pelo evento danoso.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando-se sua responsabilidade pelo acidente.

Contrarrazões apresentadas por
BANESTES SEGUROS S.A.
, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença (
id.
18430483
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000907-23.2022.8.08.0032

APELANTE: SILVIO NAZÁRIO PECANHA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente, mantenho a benesse da gratuidade da justiça deferida ao apelante na origem.
Embora a parte apelada tenha impugnado a concessão do benefício, não foram apresentados elementos concretos aptos a infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, tampouco demonstrada alteração superveniente da situação econômica do recorrente.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito descrito nos autos, especialmente quanto à alegação do apelante de que o sinistro teria decorrido de culpa exclusiva do motorista do caminhão que seguia à sua frente.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, vigente à época dos fatos, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Na mesma linha, dispõe a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal (STF) que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva extracontratual, incumbe à parte autora demonstrar a presença dos elementos indispensáveis à reparação civil, quais sejam conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, combinados com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o dano material e o pagamento realizado pela seguradora encontram respaldo nos documentos acostados à inicial, notadamente contrato securitário, orçamento, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

A controvérsia, portanto, concentra-se na dinâmica do acidente
; nesse particular, os elementos probatórios constantes dos autos convergem no sentido de que o veículo conduzido pelo apelante, ao se deparar com o caminhão que seguia à sua frente, não conseguiu reduzir a velocidade a tempo, desviou para a pista contrária e colidiu lateralmente com o veículo segurado, que trafegava em sentido oposto.

O boletim de ocorrência (
id. 18430251
) registra que o caminhão de placa KSB-9773 sinalizava a intenção de ingressar em estrada transversal, quando o Renault/Kwid,
conduzido em alta velocidade
por
SILVIO NAZÁRIO PECANHA
, ao tentar evitar a colisão traseira, invadiu a contramão e atingiu a lateral do Toyota/Etios segurado.

É certo que o boletim de ocorrência, isoladamente considerado, não possui força probatória absoluta para definir, de modo incontestável, a culpa pelo acidente.

Todavia, também não pode ser desprezado, sobretudo quando a dinâmica nele descrita se harmoniza com as declarações prestadas pelos envolvidos e com a própria versão apresentada pelo apelante (
vide
gravação da audiência de instrução e julgamento,
id. 18430470, minuto 00:00 - 04:21
),
o qual admitiu que trafegava de modo despreocupado,
embora não soubesse precisar a velocidade,
em trecho curvo, cuja periculosidade ele próprio reconheceu
.

O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, mantendo, a todo tempo, o domínio de seu veículo.

Do mesmo modo, o art. 29, inciso II, do CTB estabelece que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, considerando, dentre outros fatores, a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo.

Na hipótese, ainda que se considere a existência de curva ou a eventual limitação de visibilidade, tais circunstâncias, longe de afastarem a responsabilidade do apelante, reforçavam o dever de conduzir com cautela redobrada, reduzindo a velocidade e mantendo distância suficiente para reagir com segurança à presença de veículo à frente.

Com efeito, a prova produzida revela que o comportamento do apelante foi determinante para a ocorrência do sinistro, pois, conduzindo em alta velocidade em pista a qual conhecia ser periculosa, ao não conseguir frear ou manter o controle do veículo diante do caminhão que seguia à sua frente, acabou por adentrar a pista contrária e atingir o automóvel segurado.

Desse modo, comprovados o dano, o pagamento securitário, a conduta culposa e o nexo causal, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação regressiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a respeitável sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro, em relação ao apelante, os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.